Tribunal: TJMT
Processo: 1001177-77.2022.8.11.0050
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001177-77.2022.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), MARINILZA NOGUEIRA DA CRUZ - CPF: 415.325.621-87 (RECORRIDO), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1001177-77.2022.8.11.0050.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS.

RECORRIDO: MARINILZA NOGUEIRA DA CRUZ.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONTRATO TEMPORÁRIO – PROCESSOS SELETIVOS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico mediante processo seletivo, atendendo às diretrizes legais, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível tirado contra sentença que declarou a nulidade dos contratos sucessivos pactuados entre as partes, bem como, condenou o recorrente ao pagamento do FGTS referente ao período de 2017 a 2021, cujo valor deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, a partir da data da constituição de cada crédito, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/91, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, desde a citação (TEMA 810 do STJ).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Das contratações temporárias válidas, mediante prévio processo seletivo.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Das contratações temporárias válidas, mediante prévio processo seletivo.

Acolho tal tese recursal, eis que, restou demonstrado que as contratações da parte recorrida ocorreram em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, mediante prévio processo seletivo, sem excessos ou prorrogações a fim de gerar qualquer nulidade no contrato temporário, sendo feita com base no permissivo do art. 37, IX da CF/88, sem ofensa ao art. art. 37, § 2º da Carta Maior.

Portanto, tenho que os contratos questionados nos autos tratam-se de contratos temporários plenamente válidos, dos quais não tem natureza trabalhista, de modo que a parte recorrida não tem direito aos depósitos do FGTS.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VÍNCULOS DISTINTOS –AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2º, DA CF/88 – VALIDADE DOS CONTRATOS – INDEVIDO O PAGAMENTO DE FGTS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMOSNTRADA – NULIDADE DA SENTENÇA - NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1001789-12.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023).

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS –
VÍNCULOS
DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – EM ESPECIAL DO
FGTS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com o Município, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1035381-82.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022).

Com efeito, verifica-se a legalidade da contratação, por meio de processo seletivo, traduzindo o contrato dentro da legalidade, não tendo direito a recolhimento do FGTS.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença fustigada e julgar improcedente o pedido inicial, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023